Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-26.2015.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-26.2015.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (EMBARGANTE), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Jeanderson da Silva (VÍTIMA), JEANDERSON DA SILVA - CPF: 050.298.831-26 (VÍTIMA), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E MANTEVE A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ESFORÇO REVISIONAL PARA CONFERIR SUBSTÂNCIA AO ATO JUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL SUPRIR FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
– INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia do embargante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP), rejeitando a preliminar de nulidade e desprovendo o recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se o acórdão padece de omissão e contradição, sob a alegação de que: a) haveria contradição entre afirmar que a decisão de pronúncia é sintética mas suficiente e, posteriormente, explicitar elementos probatórios que não teriam sido utilizados pelo juízo de primeiro grau; b) não teria sido analisada a impossibilidade de o Tribunal suprir fundamentação ausente, sob pena de supressão de instância; e c) não teria sido analisada a proibição de reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

4.

No caso, o acórdão embargado analisou minuciosamente o conjunto probatório, concluindo pela suficiência da fundamentação da decisão de pronúncia quando analisada em sua integralidade, tendo explicitado, no exercício regular de sua competência revisional, os elementos probatórios que constam dos autos e que sustentam a manutenção das qualificadoras, sem que isso configure suprimento de fundamentação ausente ou reformatio in pejus.

5.

Inexiste contradição ou omissão quando o órgão julgador adota fundamentação coerente e suficiente para embasar sua convicção, ainda que contrária aos interesses da defesa, tendo sido todas as teses relevantes devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não eventual divergência entre a decisão e a tese defensiva ou a percepção da parte sobre a extensão da fundamentação.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo desnecessária a refutação pormenorizada de todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

3.

A explicitação, pelo Tribunal, de elementos probatórios que constam dos autos e que sustentam a decisão recorrida, no exercício regular de sua competência revisional, não configura suprimento de fundamentação ausente, supressão de instância ou
reformatio in pejus
."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, art. 619; Constituição da República, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 635.329/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSE CARLOS BIATO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE CARLOS BIATO
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0000950-26.2015.8.11.0026,
por meio do qual
, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela defesa
e, no mérito,

desproveu o recurso defensivo
, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 351077855, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão impugnado, argumentando, de início, que o
decisum
foi
contraditório
ao, num primeiro momento, rechaçar a tese de nulidade afirmando que a decisão de pronúncia, embora sintética, seria suficiente, e, em momento posterior, passar a articular argumentos destinados a suprir a falta de fundamentação da sentença recorrida.

Aponta, ainda,
omissão
quanto à impossibilidade de o Tribunal de Justiça suprir fundamentação ausente, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Por fim, argumenta que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não se manifestar sobre a proibição de
reformatio in pejus
, alegando que a complementação da fundamentação em recurso exclusivo da defesa configurou indevido agravamento da situação jurídica do réu.

Respaldando-se em tais argumentos, requer o
acolhimento dos presentes declaratórios com efeitos infringentes
, objetivando a
anulação
do v. acórdão embargado e
da r. sentença de pronúncia
, com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida; e, por fim, prequestiona a matéria impugnada.

Em observância ao princípio do contraditório, fora concedida vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentar as respectivas contrarrazões, ensejo em que a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal (ID 351827853).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
JOSÉ CARLOS BIATO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, consoante relatado, o embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão impugnado, firme na assertiva de que o
decisum
se mostrou contraditório ao, num primeiro momento, afirmar que a decisão de pronúncia, embora sintética, seria suficiente, e, em momento posterior, passar a articular argumentos destinados a suprir a falta de fundamentação da sentença recorrida.

Adicionalmente, alega omissão quanto à impossibilidade de o Tribunal suprir fundamentação ausente, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural; acrescentando, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a proibição de
reformatio in pejus
.

Contudo, mesmo diante do devotado empenho defensivo,
não verifico a existência de qualquer contradição ou omissão na decisão recorrida
capaz de ensejar o saneamento pretendido.

Pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão embargado decorreu da minudente análise das circunstâncias vinculadas aos autos e ao caso concreto, e a alegada contradição, em verdade, decorre apenas do inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Nesse aspecto, há de se ressaltar que a contradição apta a justificar o manejo de embargos de declaração é aquela verificada internamente no próprio julgado, quando há incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões. Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre a interpretação conferida pelo órgão julgador ao conjunto probatório e a leitura defendida pela parte recorrente. Assim, o fato de o embargante discordar da conclusão alcançada pelo colegiado não configura contradição sanável por meio da via estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP). Segundo a denúncia, o réu teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima por suspeitar que esta realizaria um assalto ao seu posto de combustível, atingindo-a enquanto ela tomava banho no estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) verificar se a decisão de pronúncia é nula por carência de fundamentação quanto às qualificadoras; b) analisar se os tipos penais derivados referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídos por serem manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado, ainda que de forma concisa, aponta os elementos de prova que justificam a manutenção das qualificadoras, especialmente considerando a necessidade de linguagem moderada para evitar influência sobre os jurados.

4. No rito do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando estas forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório (Enunciado n.º 02 do TJMT).

5. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por mera suspeita infundada de assalto (motivo fútil) e de que a vítima foi colhida de surpresa enquanto estava despida e tomando banho (recurso que dificultou a defesa), o que autoriza a submissão de tais circunstâncias ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia que fundamenta de forma sintética a admissão de qualificadoras não é nula, desde que indique indícios mínimos presentes nos autos.

2. Havendo suporte probatório mínimo para as qualificadoras narradas na denúncia, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri decidir sobre sua ocorrência, sendo vedado o decote em sede de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes."

____________

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, §1º, art. 482 e art. 589.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC 296.381/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.”
– ID 349557371.

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a
nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado
pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação do caso concreto, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

No que tange à alegada
contradição
quanto ao esforço revisional para conferir substância ao ato judicial, o acórdão foi claro ao considerar o conjunto probatório em sua totalidade, não se limitando a aspectos isolados da fundamentação da decisão de pronúncia. A eventual percepção do embargante de que o Tribunal teria "suprido" fundamentação ausente não constitui contradição capaz de infirmar a conclusão central do julgado, qual seja, a suficiência da fundamentação da decisão de pronúncia quando analisada em sua integralidade.

Cumpre registrar, ademais, que não houve substituição ou suprimento de fundamentação inexistente pelo órgão colegiado. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer que a decisão de pronúncia, ainda que concisa, apresentava motivação suficiente quando analisada em sua integralidade, sendo legítimo ao Tribunal, no exercício de sua competência revisional, examinar o conjunto probatório constante dos autos para verificar a correção jurídica da conclusão alcançada pelo juízo a quo. Tal proceder não implica inovação argumentativa nem usurpação da função jurisdicional do primeiro grau, mas apenas controle de legalidade e de fundamentação do
decisum
recorrido, providência inerente à atividade jurisdicional em sede recursal.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que
"apesar da sintética explanação realizada no tópico específico destinado à análise das qualificadoras, não se descuida que tal ponto foi precedido do revolvimento das provas colhidas na fase do judicium accusationis, tendo a MM.ª Juíza concluído pela submissão das qualificadoras imputadas na exordial acusatória à apreciação pelo Conselho de Sentença"
(ID 349557371).

Ademais, o julgado destacou que
"embora a argumentação destinada ao capítulo que trata dos tipos penais derivados revele certa concisão da magistrada a quo, ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçou sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada, ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra, e não tomados seus capítulos isoladamente"
(ID 349557371), elementos estes que, independentemente da questão da extensão da fundamentação, são suficientes para caracterizar a regularidade da decisão de pronúncia.

Quanto à alegada
omissão
referente à impossibilidade de o Tribunal suprir fundamentação ausente, verifica-se que o acórdão expressamente considerou os limites do juízo revisional ao afirmar que
"eventual aprofundamento sobre a dinâmica do fato e a correlação entre versões probatórias é próprio do julgamento em Plenário, não se confundindo com o dever de fundamentação exigido para a pronúncia, sob pena de se transformar o judicium accusationis em indevido juízo exauriente de mérito"
(ID 349557371).

Assim, o acórdão reconheceu os limites da fundamentação exigida para a decisão de pronúncia, independentemente da extensão da análise realizada pelo Tribunal, em conformidade com a legislação de regência, que não exige fundamentação exauriente na fase do judicium accusationis, bastando que haja a correta indicação da materialidade, dos indícios de autoria e das qualificadoras que serão submetidas ao Conselho de Sentença.

Nessa perspectiva, também não procede a alegação de violação ao princípio do juiz natural ou de supressão de instância. O Tribunal não criou motivação inédita para sustentar a decisão de pronúncia, tampouco substituiu o juízo singular na análise da admissibilidade da acusação, mas apenas reconheceu que a fundamentação existente atendia aos parâmetros legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, à luz do conjunto probatório constante dos autos. A atuação do órgão colegiado restringiu-se, portanto, à verificação da suficiência da motivação já exposta, sem qualquer inovação fática ou jurídica que pudesse caracterizar indevida substituição da atividade jurisdicional do primeiro grau.

Por fim, no que concerne à alegada
omissão
quanto à proibição de
reformatio in pejus
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao manter integralmente a decisão de pronúncia, sem qualquer agravamento da situação jurídica do embargante. O fato de o Tribunal ter explicitado de forma mais detalhada os elementos probatórios que sustentam as qualificadoras não constitui
reformatio in pejus
, porquanto não houve qualquer modificação da imputação, das qualificadoras reconhecidas da capitulação jurídica ou de qualquer outro aspecto da decisão recorrida que pudesse caracterizar agravamento da situação de
JOSÉ CARLOS
.

Também não se verifica qualquer prejuízo processual concreto decorrente da fundamentação adotada no acórdão embargado. A quesitação submetida ao Conselho de Sentença decorre da decisão de pronúncia e da imputação delineada na denúncia, não sendo influenciada por eventual maior detalhamento argumentativo realizado em sede recursal. Desse modo, a explicitação de elementos probatórios já constantes dos autos não altera os limites da acusação, não amplia o conteúdo da decisão de pronúncia e tampouco interfere na formulação dos quesitos no plenário do Tribunal do Júri, razão pela qual inexiste qualquer hipótese de agravamento da situação jurídica do embargante.

Ademais, o julgado expressamente reconheceu que
"não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos"
(ID 349557371), o que não compromete a regularidade da decisão de pronúncia, especialmente quando o Tribunal, no exercício de sua competência revisional, explicita os elementos probatórios que constam dos autos.

Percebe-se, então, que
inexistem os alardeados vícios de contradição e omissão
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela defesa.

Entretanto, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi STJ – EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.
Prequestionamento:

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que consideram-se incluídos na fundamentação deste voto, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados pela parte recorrente.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS BIATO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0000950-26.2015.8.11.0026, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026